Tribunal: TJMT
Processo: 0020217-27.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020217-27.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (APELADO), MARLUCIA RIBEIRO RAMOS - CPF: 498.704.321-15 (ADVOGADO), MAYRA CAROLINE PUGSLEY DO PRADO - CPF: 023.560.931-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MAYRA CAROLINE PUGSLEY DO PRADO - CPF: 023.560.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO -
ANO ELEITORAL
– VIOLAÇÃO AO ART. 73, §10o, DA LEI No 9.504/97 - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PELA PGM - INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DO ARTIGO 3o, INCISO XIV E DO ARTIGO 25, INCISO II, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR No 3.753/2012 -
VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A doação da área em discussão se deu em ano eleitoral, violando-se os termos do art. 73, §10o, da Lei n° 9.504/97 (Lei das Eleições), e consequentemente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e probidade administrativa previstos nos artigos 5°, caput, e 37, caput.

2 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações.

3 - A Procuradoria Geral do município de Várzea Grande, por meio do parecer no 181/2013 da PGM (Id. 3011858) registrou a ausência do trâmite processual pelo órgão no sistema de protocolização – GESPRO, violando o requisito do artigo 3o, inciso XIV e do artigo 25, inciso II, ambos da Lei Complementar no 3.753/2012.

4 -
Considerando o desprovimento da Apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela no 20217-27.2013.811.0002, Código 323817, ajuizada pelo Município de Várzea Grande em desfavor do Apelante, que com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo de doação em favor da empresa Ré, da área descrita na matricula imobiliária n° 75.975, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, com consequente anulação da escritura pública de doação, e determinou a reintegração do imóvel ao patrimônio municipal. Condenou a parte Ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 8°, do NCPC. (Ids. 3011916 - Pág. 1 a 3011917 - Pág. 3).

Com efeito, foi informado na vestibular a edição da Lei no 3.833/2012 de 06/12/2012, que autorizou o Município a receber em reversão a área de terreno constante na matrícula no 75.975, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, doada através da Lei no 3.497/2010, bem como outorgou sua consequente doação para a empresa EXECTIS, conforme Id. 3011844.

Alegou a Municipalidade na inicial, que a doação fora celebrada “
sem a observância aos comandos jurídicos de exigência da avaliação prévia, do interesse público

devidamente justificado e/ou concorrência pública
” (Id. 3011827), tendo requerido a concessão de liminar para “
que o requerido se abstenha de realizar construções e obras na área, até o final do deslinde do feito
” e, no mérito, para anular a Escritura Pública de Doação da referida área e do Registro do Imóvel na Serventia na Comarca de Várzea Grande.

A requestada liminar fora deferida em 25/09/2013 “
para determinar a proibição da parte Requerida EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A de dispor do bem imóvel descrito em fls. 26/29, recebido em doação, bem como realizar qualquer obra, reforma ou ampliação, dar destinação comercial ou alugar a terceiros
” (Id. 3011866).

Foi apresentada Contestação nos Ids. 3011880 e 3011881 onde requereu-se, preliminarmente, a realização de audiência inaugural para proposta conciliatória e, restando frustrado tal intento, pugnou-se pela improcedência da demanda.

Realizada a Audiência de Conciliação, conforme Id. 3011911, sem, contudo, alcançar a composição.

Sobreveio a decisão de mérito em 20/01/2018, restando enfrentada pelo Apelo acostado nos Ids. 3011924, 3011925, 3011926, 3011927, 3011928, 3011930, 3011931 e 3011932, onde fora reforçada a tese da legalidade da doação em comento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 3011956 e 3011957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 3204498 - Pág. 1 a 3204498 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Com Pedido de Liminar e Antecipação de Tutela no 20217-27.2013.811.0002, Código 323817, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em desfavor do Apelante, que com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade do Ato Administrativo de doação em favor da empresa Ré, da área descrita na matricula imobiliária n° 75.975, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, com consequente anulação da escritura pública de doação, e determinou a reintegração do imóvel ao patrimônio municipal. Condenou a parte Ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 8°, do NCPC.

Extrai-se dos autos, que a área em discussão, matrícula imobiliária no 75.975, do 1o Serviço Notarial e Registro da Comarca de Várzea Grande, possui a extensão de 87.219,96m2; (oitenta e sete mil duzentos e dezenove e noventa e seis metros quadrados), Id. 3011831, e foi inicialmente transferida por Escritura Pública de Doação lavrada às f. 001/003 do livro no 515 do 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande na data de 14/12/2010 para a empresa CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, consoante teor da Lei no 3.497/2010. (Ids. 3011840 - Pág. 1 a 3011840 - Pág. 3)

Ocorre, que no dia 06/12/2012, ao final do ano eleitoral da Gestão 2009/2012, foi editada e sancionada a Lei no 3.833/12, dispondo sobre autorização ao Poder Executivo para receber em reversão a área de terreno constante da matricula no 75.975 registrado no 1o. Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande – MT. (Pág. 4 e 3011844 - Pág. 5)

Em 14/12/2012 foi lavrada a Escritura Pública de Revogação de Doação do imóvel em discussão, em virtude da beneficiada CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA não ter cumprido com as condições expostas na Lei no 3.497/2010, a saber: “
iniciar as obras de implantação da empresa no prazo de 06 (seis)

meses, e anualmente, implantar módulos de procuração, dentro do prazo de 05 (cinco) anos”,
e após, a propriedade foi doada para a Apelante pelo Município de Várzea Grande/MT, por intermédio do prefeito à época Sr. Antônio Gonçalo Pedroso de Barros, conforme se infere dos documentos acostados nos autos. (Ids. 3011831 - Pág. 2 a 3011832)

Em 23/09/2013, o Município de Várzea Grande/MT ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 20217-27.2013.811.0002 (Cod.323817), em desfavor da Apelante Exectis Administração e Participação S/A, buscando a aplicação dos efeitos da Lei Municipal 3.915/2013, a fim de invalidar a escritura e o registro do imóvel objeto da doação gratuita registrada em 19/12/2012 à recorrente, sob matricula n°R-3:75.975, perante o 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

Sustenta o Requerente, ora Apelado, na peça inicial, que o ato encontra óbice no art. 73, § 10°, da Lei 9.504/97; que não foi observado o disposto no art. 17,
caput e
§4°, da Lei 8.666/93; que não houve início das obras no imóvel em questão após seis meses da doação, a teor do estabelecido no art. 3o da Lei Municipal 3.842/2012; que faltou a manifestação da Procuradoria Geral do Município, esclarecimento do interesse público e avaliação da área no procedimento administrativo; e ainda, que a Lei Municipal 3.833/2012 foi revogada pela Lei 3.915/2013.

A liminar foi deferida em 25/09/2013 (Ids. 3011866 - Pág. 1 a 3011866 - Pág. 3), determinando a proibição da parte requerida Exectis Administração e Participação S/A de dispor do bem imóvel descrito nos IDs. 3011831 - Pág. 2 a 3011832 - Pág. 3, recebido em doação, bem como realizar qualquer obra, reforma ou ampliação, dar destinação comercial ou alugar a terceiros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobreveio a sentença em 20 de janeiro de 2018,
in verbis
:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade do ato administrativo de doação em favor da empresa Ré, da área descrita na matricula imobiliária n° 75.975, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, com consequente anulação da escritura pública de doação, e determino a reintegração do imóvel ao patrimônio municipal. Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 85, § 8°, do NCPC”

A empresa
EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, por sua vez, inconformada com os termos da sentença
,
interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando que o processo administrativo que originou a doação (Ids. 3011845 - Pág. 1 a 3011856 - Pág. 1), seguiu todos os trâmites legais; o ato jurídico perfeito e a legalidade da doação – insegurança jurídica – criada pela edição da Lei no 3.915/2013; foram atendidos todos os requisitos legais para concretização da doação.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Inobstante às razões aduzidas pela Apelante para a improcedência do pedido inicial, os argumentos não prosperam.

De acordo com o artigo 73, § 10, “
no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública [...]
”.

Nesse sentido, em ano eleitoral, a administração pública está proibida de distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios (doações) a quem quer que seja. As únicas exceções previstas pelo legislador pátrio são os “
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa
”. O que não se evidencia nos autos.

O incentivo econômico para empresas ofende a vedação à doação de bens em ano eleitoral e outras práticas contidas no artigo 73, parágrafo 10°, da Lei 9.504/97, que podem afetar a igualdade de condições entre os candidatos.

Vê-se, por conseguinte
, que a doação da área em discussão se deu em ano eleitoral, violando-se os termos do art. 73, §10o, da Lei n° 9.504/97 (Lei das Eleições), e consequentemente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e probidade administrativa previstos nos artigos 5°, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal,

como se segue:

“
Art. 73
. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

§ 7o As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

[...]

§ 10
.
No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa
.”
(Destaquei)

“
Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”

“Art. 37.
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...)”

Nesse sentido, o princípio da legalidade, expresso no art. 37 da Constituição da República, exige do Administrador sua atuação conforme a lei, visto que não possui disponibilidade sobre aquilo que não lhe pertence, de modo que bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio público não podem ser doados a bel-prazer do agente público.

Destarte, a presente Ação Declaratória objetiva combater os vícios de ilegalidade, contidos na Lei Municipal n. 3.833/2012, que doou bem público para a empresa
EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

Após análise dos autos, verifica-se para tanto, que a Lei no 3.833/2012 violou os princípios da Administração Pública, uma vez que descumpriu os requisitos dispostos na Lei n. 8.666/93, em relação ao processo licitatório na doação de um terreno público ao Apelante, ou seja, não houve a efetiva comprovação de qual seria o benefício e interesse público primário a ser atendido, somente existindo o interesse de uma classe privada por critérios particulares e até político.

A Lei Municipal é flagrantemente ilegal, também, sob a ótica do princípio da impessoalidade e da falta de motivação, uma vez que a doação do terreno atendeu unicamente aos interesses privados do Apelante, ou seja, não visou ao interesse público, tampouco foi justificado.

De outro giro, a doação, com encargo, de bem público a particulares pode ser realizado, de forma excepcional, sem licitação, mas desde que presente interesse público devidamente fundamentado, nos termos do art. 17, § 4o, da Lei n. 8.666/1993.

“
a alienação de bens da Administração Pública, subordinada é existência de interesse público devidamente justificado, sendo precedida de avaliação e obedecer as seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependente de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada está nos seguintes casos:

(....)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo”.

A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei no 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.

Disso, conclui-se que, da maneira como fora feita a doação, o administrador não buscou nenhuma razão de interesse público, mas tão somente favorecer interesse de poucos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS – DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 -
A doação de imóvel público sem obediência a critério objetivo, estudo jurídico/social, motivação, interesse público e prévia licitação é nula por total dissonância com o texto constitucional e infraconstitucional
. Inegável prejuízo ao erário municipal e à coletividade, em nítido desvio de finalidade. 2 - O pleito liminar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na Constituição Federal, que, em seu artigo 37, parágrafo 4°, prevê a medida para a prática de atos ímprobos.
(N.U 1009415-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)”

[Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não

havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição. 3 -
Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador. 4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador
.
(N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)” [Destaquei]

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PARTICULAR – VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA IMPESSOALIDADE – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO ERÁRIO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA RETIFICADA
. Se a doação onerosa de bem público municipal, viola a Lei Orgânica do Município e os princípios administrativos da impessoalidade e da motivação e não busca nenhuma razão de interesse público, mas tão somente favorecer interesse de poucos, exsurgi o desvio de finalidade (Lei n. 4.717/1965, art. 2o, ‘e’) e, a consequente ilegalidade do ato. Por sua vez, a lesividade ao erário público configura-se em todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração
.
A doação, com encargo, de bem público a particulares pode ser realizado, de forma excepcional, sem licitação, mas desde que presente interesse público. devidamente fundamentado, nos termos do art. 17, § 4o, da Lei n. 8.666/1993.
(N.U 0003105-26.2001.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)” [Destaquei]

Em que pese a alegação da Apelante de que a hipótese vertente,
trata-se de doação de imóvel público com encargo, visando atender ao interesse público, razão que o eximiria do processo licitatório, ressai-se pelos documentos acostados nos autos (processo administrativo prévio) que não se vislumbra o interesse público devidamente justificado, porquanto, inexiste nos autos quaisquer documentos, dados, estudos, elementos, a concluir pela existência do imprescindível interesse.

Como se sabe, é licito à Administração fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo.

Com efeito, essas doações são comumente feitas com encargos e dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento.

Sobre a possibilidade de doação do bem público desafetado aos particulares, extrai-se a esmerada lição de Hely Lopes Meirelles,
ad litteram
:

“
A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo.
Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed. atual., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 538).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
não ocorreu avaliação prévia do bem a ser doado, e a vista disso, não houve a licitação.

Ora, depreende-se do artigo 37, inciso XII, da CF, a imprescindibilidade de licitação às alienações promovidas pela Administração, e, do artigo 17,
caput
, e inciso I, da Lei no. 8.666/93, a exigência de interesse público devidamente justificado, de avaliação prévia, de autorização legislativa e de licitação na modalidade concorrência para a alienação de bens imóveis públicos.

Tendo isso em vista, observa-se que, no caso em tela, o reconhecimento da doação do bem público em questão afrontaria os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade.

Examinando os elementos fáticos e probatórios que permeiam os autos, observa-se que o Município, ora Apelado, procedeu à doação de terreno público municipal à Apelante em visível afronta à legislação pertinente, exigindo somente a aprovação do Poder Legislativo Municipal.

Logo, verifica-se,
in casu
, que não houve justificativa plausível para a dispensa da licitação, posto que o uso do imóvel não está sendo destinado, por exemplo, a entidade assistencial, sequer restou demonstrado nos autos a existência de relevante interesse público devidamente justificado, mas, tão somente com o “
objetivo de

gerar empregos e renda e que necessita de local para incremento operacional”,
ou seja, de forma extremamente genérica e vaga.

Conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

“
De fato, no caso dos presentes autos, a área em questão seria “destinada a uma empresa de grande porte e que atualmente gera empregos e arrecada tributos” e “aumentar sua estrutura física e dobrando desta forma a capacidade tributária que será revertida em beneficio dos munícipes e utilizando aquele espago vago” (fl. 146), não se amolda as características acima preconizadas, não se enquadrando na hipótese de dispensa de licitação legalmente prevista no art. 17, inciso I, alinea “f”, da Lei n° 8.666/1993, de forma que, no caso concreto, a doação efetivada é nula vez que desprovida de demonstração de interesse público, autorização legislativa, avaliação prévia e abertura de procedimento licitatório, na modalidade concorrência.”

Vê-se, por conseguinte, que a disposição do patrimônio público em favor da empresa Apelante configurou evidente favorecimento indevido à empresa, além de consequente violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

A doação, portanto, de bem público como se deu, sem a comprovação do interesse público, sem avaliação prévia e sem prévia licitação, afronta como anteriormente já dito, princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e
da razoabilidade.

Outrossim, a Procuradoria Geral do município de Várzea Grande, por meio do parecer no 181/2013 da PGM (Id. 3011858) registrou a ausência do trâmite processual pelo órgão no sistema de protocolização – GESPRO, violando o requisito do artigo 3o, inciso XIV e do artigo 25, inciso II, ambos da Lei Complementar no 3.753/2012, que dispõe sobre a atribuição, organização e estrutura da Procuradoria Geral do município de Várzea Grande.

“Art. 3o – Compete a Procuradoria Geral, na pessoa do Procurador do Município:

[...]

XIV – opinar em todos os processos que impliquem alienação de bens do município;

Art. 25 – Compete à Procuradoria Patrimonial:

[...]

II – emitir parecer em todos e quaisquer processos administrativos que versem sobre patrimônio público mobiliário e imobiliário do Município;”

É inconteste também, a necessidade do trâmite processual pela Procuradoria Geral do Município no presente caso, em razão da natureza da área, haja vista que da extensão de 87.219,96m2; (oitenta e sete mil duzentos e dezenove e noventa e seis metros quadrados), 74.000m2 (setenta e quatro mil metros) da área está inserida em Área de Preservação Permanente – APP (Id. 3011851 - Pág. 1).

Desse modo, entendo que a doação realizada pelo Município para a Apelante está maculada de vícios, uma vez que não seguiu os procedimentos legais.

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021